Tribunal: TJDFT
Processo: 0705269-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705269-43.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA RECORRIDA: JOANA MARIA SOUSA DOS PASSOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CULPA NÃO VERIFICADA. INOBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA. INÉRCIA DA PROMITENTE COMPRADORA. CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO. 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ADIMPLIDO. MAJORAÇÃO. INCABÍVEL. ARRAS. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO CUMULATIVA. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO DE CADA PARCELA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Trata-se de apelações e de recurso adesivo interpostos em face de sentença que: a) decretou a resilição do contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes por iniciativa da promitente compradora; b) condenou a ré a restituir à autora a quantia de R$39.753,76 – atualizada pelo INPC desde o desembolso de cada parcela, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, autorizada a retenção de 10% do montante pago. 2. Nos termos do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Enunciado da Súmula no 481/STJ). 3. A inércia da compradora em exteriorizar sua intenção de rescindir a avença em função do atraso gera a expectativa de manutenção do pacto e inviabiliza a invocação de culpa das promitentes vendedoras como suporte à pretensão rescisória quando já entregue o contratado. 4. In casu, o descumprimento apontado pela compradora estava, quando da propositura da demanda, há muito resolvido, porquanto a unidade tornou-se passível de ocupação a partir de junho de 2016. Com efeito, ainda que tenha havido inadimplemento das rés em relação à data aprazada para a entrega das melhorias no imóvel – finda em janeiro de 2015, já contado o prazo de tolerância – fato é que a demandante suportou a demora, tendo ajuizado a presente demanda somente em março de 2019. Assim, embora configurada a mora anterior das rés, as circunstâncias do caso apontam tratar-se de rescisão contratual por iniciativa da promitente compradora. 5. Nas hipóteses de resilição unilateral por desistência do promitente comprador, a jurisprudência desta Casa, na esteira de precedentes do STJ, tem autorizado, à míngua da demonstração do prejuízo experimentado pela construtora, a retenção de 10% (dez por cento) dos valores efetivamente quitados, tendo por objetivo cobrir eventuais prejuízos da vendedora. 6. Não é possível a cumulação da cláusula penal com a retenção das arras confirmatórias, sob pena de aplicação de sanção em excesso e ao mesmo título. 7. Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei 13.786/18, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão (Tema 1.002/STJ). 8. Tendo a correção monetária por objetivo a recomposição do valor da moeda – e não a penalização da parte devedora – deve incidir a partir do efetivo desembolso de cada parcela. 9. No que diz respeito aos ônus sucumbenciais, diante do afastamento da culpa das vendedoras pela rescisão contratual, os honorários devem ser fixados com base no Princípio da Causalidade, impondo-se à adquirente o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. 10. Recursos conhecidos. Apelos das rés parcialmente providos e apelo adesivo desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 422 do Código Civil, defendendo que o percentual de retenção deve ser autorizado em 25% (vinte e cinco por cento), conforme entendimento jurisprudencial consolidado no STJ. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido (ID 17184089), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição dos presentes recursos constitucionais. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 422 do Código Civil, porquanto, ao assentar que “Nestes casos – rescisão de contratos envolvendo compra e venda de imóveis por culpa do comprador ou por sua livre vontade – tem-se por razoável que seja arbitrada em favor do vendedor retenção entre 10% e 25% dos valores pagos, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados” (ID 17184089), o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESCISÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DAS PRESTAÇÕES PAGAS. JUROS DE MORA. TRANSITO EM JULGADO. TEMA 1002/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. 2. Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão quando é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal. Tema 1.002/STJ. 4. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1674588/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 27/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1841965/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/9/2020). Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025